Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ESCRITURÁRIO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. ALTERAÇÕES NO EDITAL. CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. REMANEJAMENTO DE POSIÇÕES EXCEDENTES NA LISTAGEM ESPECÍFICA PARA A LISTAGEM GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Tendo em vista que os impetrantes questionam regras editalícias pertinentes ao número de candidatos que teriam as provas discursivas corrigidas, a partir da classificação obtida na avaliação objetiva, regras essas traçadas pela sociedade de economia mista cujo cargo é objeto do certame, impositivo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora.
2. Evidenciado que as alterações no edital de concurso foram realizadas em prazo razoável para que todos os candidatos soubessem a partir de qual classificação as suas provas discursivas seriam corrigidas, notadamente por não mais existir diferença de posições a serem remanejadas, uma vez que seriam avaliadas as redações de todos os candidatos com deficiência aprovados na prova objetiva, não há, pois, qualquer violação à segurança jurídica ou, ainda, aos princípios da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar acolhida e, no mérito, recurso não provido.